Tribunal: TJES
Processo: 5012822-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012822-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO LAMAS SILVA

COATOR: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP, C/C LEI Nº 11.340/06). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. O impetrante sustenta constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas, já que os contatos com a vítima decorreriam de desespero e a arma exibida seria simulacro. Requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, ou se é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo da liberdade do agente.

4. O art. 313, III, do CPP autoriza a decretação da preventiva em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que a pena em abstrato seja inferior a quatro anos, para assegurar medidas protetivas de urgência.

5. A denúncia descreve condutas de ameaça reiterada contra a tia do paciente, com o uso de vídeos, áudios e exibição de arma, dirigindo intimidações também a terceiros que auxiliassem sua mãe, já protegida por medidas cautelares.

6. Estão comprovados o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum libertatis
(gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e histórico de violência doméstica contra a genitora, atualmente em casa abrigo).

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas para conter a periculosidade evidenciada e resguardar a integridade das vítimas.

8. O princípio da confiança no juiz da causa deve ser observado, dada sua proximidade com os fatos e condições para avaliar a necessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de ameaça no âmbito da violência doméstica é legítima quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, ainda que a pena em abstrato seja inferior a quatro anos.

2. A gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas justificam a custódia preventiva em detrimento das cautelares diversas.

3. O juiz natural, por sua proximidade com a realidade fático-probatória, possui discricionariedade técnica para aferir a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RODRIGO LAMAS SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que mantém a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar baseada em fundamentação genérica, considerando ser suficiente medidas cautelares diversas, uma vez que os contatos com sua tia foram feitos em momentos de desespero, sendo a arma apresentada um mero simulacro.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15571466 e 15686690).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 02/09/2025 (ID 15702925).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 15810467).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RODRIGO LAMAS SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que mantém a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar baseada em fundamentação genérica, considerando ser suficiente medidas cautelares diversas, uma vez que os contatos com sua tia foram feitos em momentos de desespero, sendo a arma apresentada um mero simulacro.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Inicialmente, importa registrar que as ações penais mencionadas no
writ
, consoante as informações prestadas pela suposta autoridade coatora, são: ação penal nº 5021894-66.2025.808.0035, na qual fora recebida a denúncia relativa aos fatos em comento; processo nº 5021736-11.2025.808.0035, em que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima com validade de um ano, contada a partir de 16/06/2025, relativa aos presentes fatos; e os autos nº 5021899-88.2025.808.0035 com representação pela prisão preventiva do paciente e apreensão de arma de fogo, acolhida pelo Juízo
a quo
, cuja decretação está sendo discutida neste remédio constitucional.

No caso em apreço, da leitura da inicial acusatória, no dia 12/06/2025, por volta de 17h25, na residência da vítima, o denunciado ameaçou sua tia, Jussara Silva Costa, fazendo promessas de mal injusto e grave, em decorrência de um desentendimento familiar relacionado à partilha de bens após a morte de seu pai.

Relata, ainda, que, embora as desavenças fossem com sua genitora, contra quem já havia proferido ameaças e sobre quem recaem medidas protetivas, o denunciado passou a intimidar a tia, exigindo informações sobre o paradeiro da mãe, por meio de ligações, áudios e vídeos, mostrando arma de fogo e afirmando que quem a estivesse ajudando “levaria chumbo”, a saber:

Consta no incluso Inquérito Policial, que serve de base a presente Denúncia, que no dia
12 de Junho de 2025
, por volta de 17h25, na residência da vítima, localizada na Avenida Bandeirantes, nº 228, Bairro Barramares, neste município, o Denunciado fez promessa de mal injusto e grave, em face de sua tia,
Jussara Silva Costa
, conforme teor do BU nº 58315261.

Ressalta-se que, a controvérsia surgiu a partir de diversas acusações que o Denunciado faz à sua mãe, principalmente, alegando que ela teria desfeito o acordo de partilha de bens estipulado por seu pai, anteriormente à sua morte. Assim, segundo a narrativa do Denunciado, o pai teria realizado a disposição dos bens e de eventuais benefícios previdenciários, não tendo essa disposição sido observada,
post mortem
, por sua mãe.

Nesse sentido, por estar se sentindo “injustiçado”, em sua concepção, o Denunciado passou a buscar encontrar a sua genitora, a fim de “resolver a situação”, sendo que ela, inclusive, por conta das constantes ameaças, obteve medidas protetivas em face do Denunciado, já que ele chegou a afirmar que, se necessário, iria matá-la para resolver o que ele entendia como um problema.

Muito embora a controvérsia tenha como parte principal sua mãe, o Denunciado passou a, incessantemente, ligar para sua Tia, ora vítima, dizendo-lhe que, caso não informasse a localização exata de sua mãe, ela acabaria entrando em todo o problemas, pois teriam diversas pessoas buscando o adimplemento das dívidas do denunciado e, por conseguinte, buscando saber a localização de sua mãe.

Ato contínuo, o Denunciado, através do áudio do ID. 71395485, expressamente disse “
se a senhora não passar o áudio pro “Jânio”, não vai ter outro jeito não (...)
”. Ainda, em outro vídeo, falou: “
Quem estiver dando guarita para aquela vagabunda vai levar chumbo
”. Além disso, há um vídeo (ID 71395470) em que o Denunciado, expressamente, diz: “Benção, Tia” e começa a demonstrar a arma de fogo e realizar ameaças a quem estivesse protegendo sua mãe. Ocorre que a ameaça se torna lógica, pois reiteradamente fala que se resolverá com quem ajudar sua mãe e a todo o tempo imputa à sua tia estar auxiliando sua mãe.

Sabe-se que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”, mesmo nos casos de delito cuja pena cominada seja inferior a 04 (quatro) anos.

Por sua vez, o art. 312 do CPP exige para a decretação da referida custódia prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Consoante os fatos alhures expostos, verifico que estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizando, por conseguinte, o
fumus comissi delicti
.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, diante da violência psíquica e ameaças perpetradas, além do risco de reiteração delitiva, considerando a prática anterior de violência doméstica e familiar contra sua genitora, que se encontra, por esse motivo, em casa abrigo, o que reforça a periculosidade do paciente.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante.

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.